Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO E DANO QUALIFICADO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ÂNIMO CALMO. DESNECESSÁRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DIA-MULTA. VALOR ACIMA DO MÍNIMO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III (duas vezes), e 331, caput, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Apurar se há lastro probatório para a condenação e tipicidade dos delitos imputados.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos.
5. Comprovada a prática dos crimes de desacato (art. 331 do CP) e dano qualificado, por duas vezes (163, parágrafo único, inciso III, do CP), por meio de prova testemunhal harmônica, corroborada por laudo pericial, registros audiovisuais e demais elementos constantes dos autos, mantém-se a condenação.
6. O estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido para ser consumado.
7. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos da teoria da actio libera in causa.
8. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública.
9. Não havendo informações nos autos sobre a situação financeira do réu, patrocinado por Núcleo de Assistência Judiciária, impõe-se a redução do valor do dia-multa ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 331, caput; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13; CPP, art. 577.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1971742, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1876737, 07179493120228070009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; STF, ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020; STJ. 3 Seção. HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 24/5/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.031/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.